Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. NOTA NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. 2a FASE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ADMISSÃO DO CRIME NÃO LEVADA A EFEITO PELO RÉU. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de tentativa de roubo circunstanciado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente pelos relatos da vítima e dos policiais militares em juízo, que demonstraram o inequívoco emprego de grave ameaça com uso de faca, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de furto.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Afasta-se a análise desfavorável da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, quando ausente justificativa concreta na sentença capaz de autorizar a exasperação da pena-base por esses motivos.
4. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, pois para a configuração da circunstância em exame exige-se a admissão da autoria do crime perante a autoridade, o que, in casu, não ocorreu.
5. Na terceira fase da dosimetria, a fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Constatado que o apelante chegou muito próximo da consumação, já que fora surpreendido no interior do veículo e apenas não logrou êxito na empreitada delitiva pois populares detiveram-no e acionaram a Polícia, tem-se que a redução no importe de 1/3 (um terço) guarda proporcionalidade com o caso em exame.
6. Correta a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, a teor do art. 33, parágrafos 2o, alínea ‘a’, e 3o do Código Penal, considerando o quantum de reprimenda corporal estabelecido, os maus antecedentes e a reincidência do réu.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena definitiva redimensionada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.